Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO EM RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E RESTRITA. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AGRAVADOS. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AGRAVANTES. OMISSÕES. ERROS DE FATO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A extensão do efeito devolutivo é definida pelo recurso que, no caso dos embargos de declaração é restrita, porque instrumento recursal de fundamentação vinculada às situações estritas dos incisos I a III do art. 1.022, CPC, não sendo possível a ampliação do objeto recursal por intermédio de pedido de suspensão do feito deduzido, de forma alternativa, inadequada e incabível, em contrarrazões ao recurso aclaratório.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Não há omissão no julgado pela não condenação da parte agravante ao pagamento de honorários recursais quando a decisão agravada não havia condenado a parte ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que a preclusão, concretamente, não decorreu do trânsito em julgado da sentença que mandou aplicar a TR na correção monetária do débito não tributário, mas da escolha feita pelo próprio exequente/embargante ao decidir pela utilização desse indexador na atualização da dívida excutida e em sua definitividade pela falta de impugnação oportuna.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.